Tribunal: TJES
Processo: 0023074-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Espécies de Contratos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023074-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023074-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, LIVIA TOSCANO CAMPOS - ES24160, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral ao recebimento de correções de valores decorrentes do atraso de pagamento de parcelas quitadas entre 2008 a 2011, bem como julgou improcedente a pretensão em relação ao pagamento da atualização monetária referente ao pagamento da 31ª medição, ente a não verificação de atraso.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 499-506), requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese:
(
i)
ausência de prescrição quinquenal, vez que o prazo prescricional da pretensão de cobrança dos valores de atualização monetária por atraso no pagamento das medições foi suspenso em razão de apresentação de requerimento administrativo;
(ii)
que apenas era autorizado pela Administração Pública a emissão das Notas Fiscais quanto havia a sinalização da possibilidade de pagamento das medições, de forma que a Nota fiscal do dia 16/07/2017, referente as medições entre 01/12/2010 e 31/12/2010, apenas foi emitida tardiamente por estipulação da própria administração, não podendo ser considerado os pagamentos tempestivos, vez que deveriam ter sido realizados até o dia 31/01/2011.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (fls. 509-511verso).
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023074-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, LIVIA TOSCANO CAMPOS - ES24160, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Apelação Cível nº 0023074-22.2017.8.08.0024

Apelante: Espaço Arquitetura e Construções LTDA

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Prescrição Quinquenal)

O juiz sentenciante reconheceu, de ofício, a existência de prescrição quinquenal da pretensão autoral, cujo pleito era de receber as diferenças decorrentes do não pagamento das correções monetárias referentes aos valores em atraso entre os anos de 2008 a 2011.

Em razões recursais, o apelante alega que o prazo
prescricional da pretensão de cobrança dos valores de atualização monetária por atraso no pagamento das medições foi suspenso em razão de apresentação de requerimento administrativo. Pois bem.

Da análise dos autos não verifico elementos capazes de alterar o entendimento do juízo de origem. Explico.

A apelante, Espaço Arquitetura e Construções LTDA, firmou o contrato nº 047/2006 com a Administração Pública a fim de realizar a execução das obras de construção convencional da penitenciária regional de São Mateus, sendo ajustado que os pagamentos seriam realizados até o dia 30 do mês subsequente ao período de execução de medições mensais de fiscalização do DERTES (cláusula 7º, itens 7.01-7.03).

Tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, hipótese em que a prescrição atinge, em regra, as prestações vencidas antes do quinquênio da propositura da ação, observando o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
[1]
.

O referido diploma legal estabelece a possibilidade de suspensão da prescrição, nos seguintes termos:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Assim, as
dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco da data do ato ou fato que originarem, sendo suspenso o referido prazo nos casos de requerimento do titular para reanálise da dívida.

Nos casos dos autos, em que pese o apelante tenha alegado a suspensão em razão de apresentação de requerimento administrativo de revisão dos apagamentos, não há nenhuma prova capaz de demonstrar tais circunstâncias.

Ademais, trata, inclusive, de fato constitutivo do direito autoral, requisito para que se possa realizar a cobrança referente aos pagamentos dos períodos pretendidos, mas não se desincumbiu de seu ônus probante.

Assim, havendo a ação sido proposta no dia 14/08/2017, as parcelas quitadas entre maio de 2008 e julho de 2011 se encontram prescritas, uma vez que ocorreram em datas anteriores a cinco anos do ajuizamento, não havendo comprovação de suspensão do prazo prescricional.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar. É como voto.

Apelação Cível nº 0023074-22.2017.8.08.0024

Apelante: Espaço Arquitetura e Construções LTDA

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme consta do relatório, t
rata-se de apelação cível interposta

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral ao recebimento de correções de valores decorrentes do atraso de pagamento de parcelas quitadas entre 2008 a 2011, bem como julgou improcedente a pretensão em relação ao pagamento da atualização monetária referente ao pagamento da 31ª medição, ente a não verificação de atraso.

De início, cumpre rememorar que se trata de ação ajuizada por
Espaço Arquitetura e Construções LTDA em face do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo,

no qual pretende o pagamento dos ajustes das medições do Contrato nº 047/2006, no valor total de R$ 21.459,60 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente até a data da realização do efetivo pagamento.

Sustenta que participou do processo de Concorrência nº 006/2006, celebrando o Contrato nº 47/2006, cujo objeto consistia na Execução das Obras de Construção Convencional da Penitenciária Regional de São Mateus, no valor de R$ 5.232.524,21 (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

Alega, ainda, que o contrato estabeleceu o prazo de 30 dias do mês subsequente ao período de execução, havendo, contudo, o apelado realizado os pagamentos em desconformidade, especialmente no que se refere ao período de medição compreendido entre os dias 01/12/2010 e 31/12/2010, referente à Nota Fiscal nº 619, da qual o pagamento deveria ter sido realizado até o dia 30/01/2011 e apenas foi efetivado no dia 19/07/2013 sem correção, razão pela qual existe uma diferença inicial de R$21.459,00 de correção monetária.

Analisando o contrato, verifico que ficou estabelecido, na cláusula sétima, que seriam realizadas medições mensais de fiscalização devendo o pagamento serem efetuados até o dia trinta do mês subsequente ao período de execução e os realizados após o prazo estipulado deveriam contemplar atualização financeira.

Para a realização do pagamento ficou estabelecido, ainda, diversas condições e documentos a serem apresentados, dentre as quais a emissão de Nota Fiscal/Fatura dos serviços (cláusula 7ª, item 7.5.2.).

Pelas disposições contratuais os pagamentos referentes ao período de medição compreendido entre os dias 01/12/2010 e 31/12/2010 deveriam ser pagos até o dia 30/01/2011 desde que cumprido, por parte da apelante, todos os requisitos da cláusula sétima, como, por exemplo, a apresentação de nota fiscal.

Não há nos autos comprovação da alegação de que a Administração Pública apenas autorizava a emissão de notas fiscais quando sinalizava a possibilidade de pagamento, não havendo respaldo legal ou contratual para essa determinação.

Portanto, não havendo prova de que a emissão da nota fiscal, por qualquer motivo, foi emitida no ano de 2017 em razão de determinação da Administração Pública, não é possível reconhecer o atraso pretendido, vez que apenas a partir da emissão da nota fiscal e envio para a administração é que se inicia o prazo para pagamento.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELO CONTRATO E PELA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com as disposições do contrato celebrado entre as partes, o pagamento deveria ser efetivado até o dia 30 do mês subsequente à execução do serviço, após realizada a medição. 2. Todavia, a cláusula 8.4 condiciona a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal ou Fatura dos Serviços, tudo isso em consonância com o disposto na Lei Estadual nº 5.383/1997 e do Decreto nº 1.938-R de 16.10.2007. 3. Os pagamentos foram efetuados dentro do prazo, de acordo com as disposições do contrato firmado, e, ainda, respaldados pela legislação vigente, não havendo que se falar em atualização monetária como saldo devedor remanescente. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170201842, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE VILA VELHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELO CONTRATO E PELA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Não incorreu em error in procedendo o MM Juiz de piso ao julgar antecipadamente a lide, pois, atendo-se aos fatos alegados em primeira instância, ponderou, com acerto, que os mesmos poderiam ser comprovados apenas através de provas documentais. 2. Mérito: De acordo com as disposições do contrato celebrado entre as partes, o pagamento deveria ser efetivado até o dia 30 do mês subsequente à execução do serviço, após realizada a medição. 3. Todavia, a cláusula 8.4 condiciona a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal ou Fatura dos Serviços, tudo isso em consonância com o disposto na Lei Estadual nº 5.383/1997 e do Decreto nº 1.938-R de 16.10.2007. 4. Os pagamentos foram efetuados dentro do prazo, de acordo com as disposições do contrato firmado, e, ainda, respaldados pela legislação vigente, não havendo que se falar em atualização monetária como saldo devedor remanescente. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170202097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Sustenta o apelante que o apelado não comprovou qualquer fato impeditivo para o não pagamento do preço subsequente ao da execução do serviço, mas ocorre que, a ausência de emissão de nota fiscal é, por si só, determinante para impossibilidade do pagamento, por não cumprimento dos requisitos previstos em contrato.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE
provimento,
mantendo intacta a sentença vergastada.

Considerando o teor do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTOS EM ATRASO. INOCORRÊNCIA DE ATRASO. PAGAMENTO APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME DETERMINADO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de inexistência de prescrição quinquenal.
Tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, hipótese em que a prescrição atinge, em regra, as prestações vencidas antes do quinquênio da propositura da ação, observando o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 Assim, as
dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco da data do ato ou fato que originarem, sendo suspenso o referido prazo nos casos de requerimento do titular para reanálise da dívida.
2.
H
avendo a ação sido proposta no dia 14/08/2017, as parcelas quitadas entre maio de 2008 e julho de 2011 se encontram prescritas, uma vez que ocorreram em datas anteriores a cinco anos do ajuizamento, não havendo comprovação de suspensão do prazo prescricional.

3. Mérito.
O apelante participou do processo de Concorrência nº 006/2006, celebrando o Contrato nº 47/2006, cujo objeto consistia na Execução das Obras de Construção Convencional da Penitenciária Regional de São Mateus, no valor de R$ 5.232.524,21 (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos vinte e quatro reais e vinte e um centavos).
4.
Ficou estabelecido, na cláusula sétima, que seriam realizadas medições mensais de fiscalização devendo o pagamento serem efetuados até o dia trinta do mês subsequente ao período de execução e os realizados após o prazo estipulado deveriam contemplar atualização financeira. Para a realização do pagamento ficou estabelecido, ainda, diversas condições e documentos a serem apresentados, dentre as quais a emissão de Nota Fiscal/Fatura dos serviços (cláusula 7ª, item 7.5.2.).
5.
Não havendo prova de que a emissão da nota fiscal, por qualquer motivo, foi emitida no ano de 2017 em razão de determinação da Administração Pública, não é possível reconhecer o atraso pretendido, vez que apenas a partir da emissão da nota fiscal e envio para a administração é que se inicia o prazo para pagamento.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.